Tribunal: TCU
Processo: 011.061/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7286/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.061/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rafaell de Araújo Messias (CPF XXX.370.044-XX); Giovanni Rodrigues Goncalves (CPF XXX.431.246-XX); Kaline Emanuela da Silva Tiburcio (CPF XXX.363.324-XX); Marcia Sabino (CPF XXX.707.474-XX); Matusael Lima de Aquino (CPF XXX.700.444-XX); Safira Campos Lins de Andrade Melo (CPF XXX.185.404-XX); Sanderson Abdon Rocha Miranda (CPF XXX.179.534-XX); Selia Maria Santos Leite André (CPF XXX.827.134-XX); Thaise da Costa Varela (CPF XXX.935.254-XX) e Yan Giglison de Oliveira Nicacio (CPF XXX.017.424-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.